Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706443-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE SERRAO VILAR AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE SERRAO VILAR contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título executivo extrajudicial (PJE 0728832-03.2018.8.07.0001) requerido por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor da agravante, que apreciou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante/devedora, nos seguintes termos, verbis: A parte executada apresentou exceção de pré-executividade ao ID 46894305, na qual requer, em síntese: a declaração de nulidade da presente execução, alegando a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, pois teria ocorrido a rescisão tácita da promessa de compra e venda devido ao seu inadimplemento por prazo superior a 90 (noventa) dias, nos termos da cláusula 5.2 do contrato de ID 23220230; o ressarcimento em dobro dos valores cobrados, bem como a condenação da exequente nas custas processuais e honorários de sucumbência. Instada a se manifestar, a exequente apresentou petição ao ID 51609023, pugnando pela rejeição dos argumentos apresentados pela executada e requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Além disso, a alegada rescisão tácita da promessa de compra e venda, suscitada na petição de ID 46894305, não se verifica de plano, sendo necessária a abertura de instrução probatória, própria dos embargos à execução. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 46894305. Certifique-se o decurso do prazo para oposição de embargos. No mais, promova o exequente o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que não estava adimplente com suas obrigações contratuais e não indicou avalista e nem fiador e por essa razão não pode tomar posse do imóvel. Sustenta que o imóvel ainda continua em nome da construtora, razão pela qual incabível a execução, devido a rescisão tácita do contrato executado. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a tramitação da execução. Regular preparo (ID 15058521 e 15058522). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à pertinência ou não da exceção de pré-executividade arguida pela devedora em face de execução proposta pela agravada. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias suscitadas na defesa indireta são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Contudo, apesar do instituto originalmente se limitar às matérias de ordem pública, conhecidas de ofício pelo juiz, seu alcance tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que ‘o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução’ (Neves, Daniel Amorim Assumpção, in Manual de Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo: Método, 2010, p. 985). No caso em apreço, a exceção de pré-executividade oposta pela agravante está amparada nas seguintes alegações: - o contrato de compra e venda de imóvel na planta se aperfeiçoa somente com o recebimento das chaves pelo promitente comprador; - a exequente não estava adimplente com as obrigações contratuais e também não indicou fiador e nem avalista, razão pela qual não tomou posse do imóvel, o qual continua sob a titularidade do credor; - que ocorreu a rescisão tácita do contrato, razão pela qual seria incabível a execução e que o atraso superior a 90 dias já ensejaria a rescisão do contrato; - que mesmo tendo sido chamada para sanar o débito e regularizar a garantia do contrato, não conseguiu fazê-lo; - que o credor não poderia ter permanecido inerte durante mais de quatro anos, gerando agravamento do dano, para posteriormente poder executar o débito. Nenhuma dessas circunstâncias alegada pela agravante na exceção de pré-executividade apontam para vício do negócio jurídico, pelo contrário, a devedora reconhece a existência do contrato e sua inadimplência, não indicando qualquer justa causa para sua mora. A possibilidade de rescisão do contrato em face do inadimplemento é uma faculdade das partes contratantes, as quais também podem exigir a execução do contrato, não havendo falar em rescisão tácita, porquanto esta exige conduta incompatível com a realização do contrato e, no caso, durante o período de inadimplência houve tentativa de cobrança por parte da credora e, consoante se extrai dos autos de origem (ID 15058523) a própria devedora, em outra execução tendo como título o mesmo contrato, efetuou o pagamento do débito em atraso à época. Tais circunstâncias exteriorizam o interesse na conclusão do contrato. A propósito confira-se o seguinte precedente: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR MEIO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO POR MEIO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da inadimplência contratual, a lei faculta ao credor da obrigação ou exigir o seu cumprimento ou pedir a resolução do contrato. É a inteligência do art. 475 do CC, o qual dispõe que "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Desse modo, o credor da obrigação pode optar pela execução do contrato, sendo que a qualquer momento poderá desistir desse intento e ajuizar a ação de rescisão, desde o que faça no prazo de 10 (dez) anos (art. 205 do CC). 3. O art. 202 do CC destaca as hipóteses em que a prescrição é interrompida e dentre elas não se vislumbra a hipótese que o ajuizamento de uma ação de execução interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de rescisão contratual. 4. Assim, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de execução, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão de rescisão contratual é medida que se impõe. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1189407, 07307888820178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se a devedora pretendia rescindir o contrato, cabia a ela diligenciar nesse sentido, conforme preconizado pelo ordenamento civil (artigos 472 e seguintes), pela via do distrato ou de ação judicial. A alegação que o contrato de compra e venda só se aperfeiçoa com a entrega das chaves não afasta a obrigação de cumprimento de pagamento das obrigações pactuadas. Vale dizer que as obrigações de pagar eram anteriores às da entrega das chaves, razão pela qual, inaplicável no caso, a exceção do contrato não cumprido. De igual modo, não subsiste a alegação que houve inércia da parte credora na execução dos débitos. A parcela mais antiga inadimplida é de 27/07/2014 e o ajuizamento da execução foi em 2018 sendo que durante esse período houve tentativa de cobrança extrajudicial, conforme afirmado pela própria devedora que afirmou a impossibilidade de cumprimento das obrigações e de indicação de fiador/avalista para a garantia do contrato. Neste contexto, verifica-se que as questões suscitadas pela pré-executividade não se prestam a desconstituir o título executivo e, portanto, incabíveis pela via de impugnação eleita. Sobre o tema, vale a transcrição da orientação jurisprudencial do colendo STJ, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O recurso especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF. 2. A exceção de pré-executividade tem por finalidade impugnar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo, não constituindo via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 621.011/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017) Na esteira dessas considerações, não se verifica o pressuposto da verossimilhança do direito vindicado o qual autoriza o deferimento da pretensão para que seja suspensa a ação de execução. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora